Tribunal: TJSP
Processo: 1003354-38.2025.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de três relações jurídicas cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. A sentença declarou

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de três relações jurídicas cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. A sentença declarou inexigível a dívida do contrato no 012347941184, condenou o banco a devolver os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, em dobro, e rechaçou o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a inexistência de relação jurídica quanto aos contratos contratos nos 0123461329815 e 0123445900451 e (ii) a devolução dos valores descontados em dobro, além da reparação por danos extrapatrimoniais. III. Razões de Decidir. 3. O ônus da prova quanto à existência dos contratos é do réu, que não comprovou nenhuma das relações jurídicas impugnadas. 4. A restituição em dobro dos valores descontados é admitida pela jurisprudência, mesmo sem má-fé, conforme interpretação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Danos morais não configurados, ausente lesão a direito da personalidade no caso concreto. IV. Dispositivo. 6. Recurso da autora parcialmente provido para declarar a inexistência das relações jurídicas consubstanciadas pelos contratos nos 0123461329815 e 0123445900451 e condenar à repetição em dobro dos valores descontados, nos mesmos moldes delineados na r. sentença. Recurso do réu desprovido.